Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TEXTO DO § 2o DO ARTIGO 2o DO DECRETO-LEI No 911/69. TELEGRAMA DIGITAL. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DA DEVEDORA. CERTIDÃO DE ENTREGA PELA ECT. REQUISITO CUMPRIDO. CONSTITUIÇÃO EM MORA REGULAR.

1. Inobstante a mora decorra do simples vencimento do prazo para pagamento, é indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão a comprovação do envio de notificação a ser entregue no endereço do devedor constante do contrato.

2. Ainda que não seja indispensável que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, é necessário que seja, ao menos, entregue no endereço constante no contrato, mediante aviso de recebimento, na forma do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69.

3. Segundo a orientação do STJ, ainda que “a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora” (AgInt no REsp 1821119/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 27/09/2019).

4. Na hipótese, a instituição financeira demonstra o envio de telegrama digital ao endereço da requerida constante da cédula de crédito bancário inadimplida, tendo o recebimento sido a entrega certificada de maneira virtual e detalhada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos , inclusive com aposição de hora de entrega e nome da pessoa que o recebeu.

5. Recurso desprovido.